Tribunal: TJDFT
Processo: 0750742-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO AUTORIZADO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Gravidade concreta. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Ordem denegada.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado com o propósito de alcançar a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva;
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo sido submetido ao juízo de origem o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, qualquer manifestação desta Turma sobre a questão ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo a quo enfrentar a questão.
4. Não é o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio pelos policiais quando do flagrante, pois a pretensão requer dilação probatória, medida incompatível com o presente remédio constitucional.
5. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade.
7. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis da paciente.
IV – DISPOSITIVO
8. Ordem parcialmente conhecida e na extensão denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1659542, 0739771-06.2022.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 14/02/2023.